Tribunal: STF
Processo: Rcl 70610
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000191-50.2017.5.17.0002, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Narra a parte reclamante que, na origem, 



    “[o]Sindicato, ora reclamante, ajuizou a Ação Civil Pública ao tomar ciência por seus filiados que a Caixa iria determinar a abertura de agências bancárias aos sábados, durante o período de 15/02/2017 a 31/07/2017 com a finalidade de saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço cuja inatividade iniciou em dezembro de 2015. Dito isso, fora postulado a declaração de ilegalidade da exigência do trabalho dos empregados aos sábados, durante o período de 15/02/2017 a 31/07/2017. 



    O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido e indeferiu o pedido de assistência judiciária. Tal decisão fora objeto de Recurso Ordinário pelo Sindicato e, diante disso, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região não conheceu do recurso por deserção diante do indeferimento da assistência judiciária gratuita.” (e-Doc. 1, p 2)



    Afirma que “fora interposto Recurso de Revista, cuja tese principal fora a gratuidade de justiça” (e-Doc. 1, p 2), tendo o TST mantido a inadmissão em sede de agravo de instrumento em recurso de revista “e, de tal decisão, fora interposto aclaratórios e Agravo Interno que foi negado provimento e Recurso Extraordinário” (e-Doc. 1, p 3). No ponto, quanto ao recurso extraordinário, diz que teve seu seguimento negado,



     “tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, a, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário”. (e-Doc. 1, p 3).



    Defende, assim, que 



    “fora interposto Agravo em Recurso Extraordinário, demonstrando as razões para o seguimento da medida recursal e relacionando todas as violações constitucionais contidas no v. acórdão, no entanto, a d. Presidência do C. TST, em evidente antecipação do julgamento do mérito, indeferiu o processamento do Agravo, suprimindo a competência deste E. Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, violando o art. 5°, incisos II e XXXV, da Constituição Federal” (e-Doc. 1, p 3).



    Requer 



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars para suspender a tramitação e o trânsito em julgado da decisão reclamada nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000191-50.2017.5.17.0002 até o julgamento final desta reclamação;



    b) no mérito, a cassação definitiva da decisão objeto de reclamação, com a remessa dos autos de n° 0000191-50.2017.5.17.0002 a este E. STF para apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário, com seu posterior provimento;



    c) Nesta oportunidade, REQUER-SE que este E. Supremo Tribunal Federal declare que a gratuidade de justiça poderia ter sido concedida ao Ente Sindical em sede recursal, eliminando o óbice imposto pelo C. TST. Consequentemente, em qualquer um dos cenários pleiteados, REQUER-SE seja deferida a benesse, conhecido o recurso ordinário interposto pelo Sindicato, pelo cumprimento dos pressupostos, com o retorno dos autos para o Eg. TRT-17, a fim de que seja apreciado o mérito recursal, culminando com a total procedência dos pedidos iniciais da presente ação; 



    d) Por fim, com a concessão da gratuidade de justiça, REQUER o reclamante que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.;”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, nego o pedido de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.



    O deferimento do benefício em questão às pessoas jurídicas de direito privado depende da prova efetiva da insuficiência de meios para sua atuação na causa. É situação que se analisa caso a caso e que não se basta com a mera alegativa da parte. Veja-se precedente: 



    “BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO.



    O benefício da gratuidade - que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes.



    Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes” 



    (RE nº 192.175/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 9/2/07).



    No caso, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo deixou de comprovar a situação de hipossuficiência, limitando-se a requerer o benefício da gratuidade de justiça, o que impede o atendimento do pleito. 



    Ademais, esta Corte tem entendido que o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e o art. 87 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) não se aplicam à ação reclamatória. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão do Ministro Celso de Mello nos autos da Rcl 33.900 MC/DF:



    “Impende acentuar, quanto a esse aspecto, a inaplicabilidade de referidos dispositivos legais às causas discutidas em sede de reclamação, uma vez que, diferentemente do que pretende o ora reclamante, o instrumento reclamatório não se acha vocacionado para a defesa, em juízo, de direitos coletivos ‘lato sensu’, vale dizer, para a proteção jurisdicional de direitos e interesses metaindividuais, cabendo transcrever, por expressivo desse entendimento, o seguinte fragmento da decisão proferida pelo eminente Ministro LUIZ FUX nos autos da Rcl 26.256/DF, de que foi Relator: 



    ‘Quanto à gratuidade de justiça, ressalto que o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e o art. 87 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) não se aplicam à ação reclamatória. (…).



      ............................................................................................



      Com efeito, a reclamação é ação constitucional com regime jurídico próprio, integralmente disciplinado pelo Código de Processo Civil (artigos 988 a 993) e destinado à dupla função de preservar a competência da Corte Suprema e a autoridade das suas decisões e súmulas vinculantes. Não se trata, portanto, de instrumento processual voltado à tutela de direitos transindividuais, o que afasta a incidência do arcabouço jurídico que rege as ações coletivas.’ (grifei) 



    O eminente Ministro LUIZ FUX, ao decidir o caso que venho de mencionar, colocou especial ênfase na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando esta define a natureza jurídica e a vocação constitucional do instrumento reclamatório (Rcl 15.162- -AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 23.349-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), tal como vem ele delineado no texto da própria Constituição”.



    Quanto ao mais, não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    Conforme verificado em consulta ao andamento processual no site do Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Temas nº 103 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC, em decisão assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a parte se insurge quanto ao tema ‘JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA’. Argui prefacial de repercussão geral. É o relatório.



    (...)



    Verifica-se que a discussão trazida versa sobre os requisitos para a assistência gratuita às pessoas jurídicas. O Supremo Tribunal Federal consolidou, no Tema 103 do ementário temático de repercussão geral (RE 589490), o entendimento de que ‘A questão sobre o preenchimento dos requisitos exigidos para a assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes’. 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”.



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível, afirmando-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade (e-Doc 64).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente